Tribunal: TJES
Processo: 0008200-57.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008200-57.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERICK DE OLIVEIRA LOUZADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DA LEI 9.503/97) – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVA DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por existirem provas suficientes, hábeis a demonstrar que o réu incorreu em imprudência na condução da moto, ocasionando a morte da vítima, a manutenção da condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, em culpa exclusiva da vítima.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008200-57.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DERICK DE OLIVEIRA LOUZADA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCINEIA VINCO - ES15330-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça de ingresso, em síntese, que no dia 18 de outubro de 2019, na Rodovia ES-060, no bairro Praia de Itaparica, no município de Vila Velha, a vítima, Sra. Fátima Mena Espinosa Pereira e o Sr. Ivo José da Silva, ambos idosos, caminhavam na orla da Praia de Itaparica, quando decidiram retornar para casa, iniciando a travessia na Rodovia ES-060, fora da faixa de pedestre, uma vez que observaram que não havia fluxo de veículos no local, porém, logo em seguida, quando já atravessavam a via, avistaram o faróis da motocicleta conduzida pelo acusado, ainda à distância.

Consta que, nesse momento, o Sr. Ivo José alertou a vítima para apressar os passos, pois a motocicleta em questão vinha em alta velocidade, tendo o idoso conseguido chegou ao canteiro central da via. No entanto, a vítima não conseguiu chegar a tempo e foi atropelada pelo apelante e lançada a uma distância de 17m (dezessete metros), tendo sua perna amputada até o joelho com a batida e sido encontrada a uma distância de 34m (trinta e quatro metros), além de ter sofrido outras lesões graves que a levaram à morte.

A
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, pelo laudo de exame cadavérico e do local do acidente, além dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, do Código de Trânsito), ao examinar os elementos probatórios constantes dos autos, tenho que se encontra demonstrada.

Digo isso, porque embora a vítima estivesse atravessando a pista fora da faixa de pedestre, pelos elementos constantes do laudo, ao atropelar a ofendida o apelante empregava alta velocidade em sua moto, de modo que a conduta imprudente da vítima, não exclui a responsabilidade do apelante de ter que pilotar sua moto em velocidade compatível, bem como observar a presença e respeitar o pedestre que, segundo as leis de trânsito, possuem preferência.

Nesse ponto, vale destacar que no Direito Penal, ainda que a vítima possa ter concorrido para o resultado, não exclui a culpa do ofensor (STJ - AgRg no AREsp: 951249 PR 2016/0184000-2, Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2017).

Assim, por restar evidenciado que o apelante deixou de observar o seu dever de cuidado ao dirigir veículo automotor, agindo de forma imprudente e ceifando a vida da vítima, não há que se falar em absolvição, razão pela qual mantenho a condenação pela prática do crime de homicídio culposo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todo os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.